Tribunal: TJDFT
Processo: 0734569-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Processo : 0734569-48.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 138205036 dos autos originários n. 0721188-04.2021.8.07.0001) proferida em ação de execução de título extrajudicial, que reputou a correção dos cálculos apresentados pela exequente-agravada e indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à executada-agravante. Fundamentou o juízo singular: Verifico que ainda não foi levantado o valor bloqueado pelo Sisbajud, razão pela qual determino seja expedido alvará de levantamento dos valores bloqueados (ID 110031143 – R$ 682,54 e R$ 104,72) em favor da parte exequente, cujos dados bancários, inclusive chave PIX, deverão ser informados no prazo de 5 dias. Esclareço, desde já, que eventual requerimento de expedição de ofício para transferência de valores será indeferido, considerando que a efetivação do pagamento, por meio do alvará de levantamento, tem se mostrado muito mais célere. Os valores depositados nos autos dos embargos à execução somente poderão ser levantados a partir de determinação naqueles autos. Em relação aos cálculos apresentados pela exequente no ID 136125762, não se vê reparos a serem feitos, uma vez que atendem integral e adequadamente aos limites da presente execução, inclusive em relação à sentença proferida nos autos dos embargos à execução associados ao presente feito, sendo a manifestação de ID 132119008 mera reiteração de pedidos já analisados, ficando a parte executada advertida de que eventuais reiterações já apreciadas serão analisadas à luz do art. 80 do CPC, diante do possível cunho protelatório de tais peticionamentos. Em atendimento à decisão de ID 129723663, o novo termo de penhora já foi expedido (ID 130057209), devendo a parte exequente comprovar nos autos a averbação da penhora (art. 844 do CPC) para regular prosseguimento do feito. Por fim, em relação ao pedido de justiça gratuita formulado pela executada no ID 136911609, consigno que, primeiramente, os honorários advocatícios já foram fixados quando do recebimento da presente execução, e, ainda que houvesse o deferimento do benefício posterior, não teriam efeitos retroativos. No mais, o benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. No caso dos autos, não obstante a situação de endividamento alegada pela devedora, os documentos anexados no ID 136787768 não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Trata-se, em sua grande maioria, de típicas despesas classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, e ainda em nome de pessoas estranhas à lide. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações da executada, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por Leila Aparecida de Jesus. A agravante sustenta que os cálculos apresentados pela exequente-agravada estão incorretos, pois desconsideraram os bloqueios realizados via SISBAJUD. Assegura que a execução está integralmente garantida por depósito judicial e por penhora, fato a extinguir a dívida, nos limites do montante depositado (Tema 677 do STJ). Nesse contexto, relata que há verba a ser devolvida à agravante e discorre acerca do excesso de execução. Defende que a gratuidade de justiça deve ser deferida, notadamente por conta de suas condições. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de maneira que seja posto à disposição da exequente-agravada apenas a parcela incontroversa. Pede seja declarado o excesso de execução e que a agravada seja condenada nas custas e honorários sucumbenciais, deferindo a gratuidade de justiça. Desiste da tutela de urgência no id. 40506283. É o relatório. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após, à parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator